Tribunal: TJDFT
Processo: 0761335-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA PARTE BENEFICIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. A gratuidade de justiça concedida suspende a exigibilidade da cobrança dos ônus de sucumbência pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, sendo do credor da verba sucumbencial o ônus de comprovar a melhora da situação financeira do beneficiário.
2. A notícia de que o executado receberá determinada quantia em outra demanda judicial, por si só, não afasta a situação de miserabilidade que justificou a anterior concessão da gratuidade de justiça, máxime se não demonstrada modificação substancial na sua condição patrimonial/financeira para afastar a suspensão do pagamento deferida por sentença.
3. Portanto, inexistindo alteração na situação financeira do beneficiado desde o momento da concessão da gratuidade de justiça, repele-se o pedido de sua revogação, nos termos da jurisprudência deste e. TJDFT.
4. Apelação não provida. Sentença mantida.